Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÕES - Transporte aéreo nacional – Atraso de 19 horas – Pedido inicial acolhido – Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$3.000.00, para cada autora - Pleito de reforma – Impossibilidade – Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo - Manutenção não programada – Falha na prestação do serviço – Fortuito interno – Dano moral -

Ementa:
APELAÇÕES - Transporte aéreo nacional – Atraso de 19 horas – Pedido inicial acolhido – Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$3.000.00, para cada autora - Pleito de reforma – Impossibilidade – Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo - Manutenção não programada – Falha na prestação do serviço – Fortuito interno – Dano moral - Inquestionável a frustração decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Inexistência de informação ou proposta alternativa, com vistas a atender ao prazo estabelecido no contrato de transporte - Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores consequências – Ausência de provas quanto a eventual perda dos supostos compromissos - Contrato no âmbito nacional com facilidade de comunicação - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão recursal - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003259-79.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AÉREAS S/A, são apelados/apelantes ANDRÉIA MARIA SILVA DOS
SANTOS VIEIRA, DAMARIS VERONICA FERREIRA DA SILVA e LETICIA YSIS
SILVA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 2/13
Voto no 22426
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Apdos/Aptes: Andréia Maria Silva dos Santos Vieira, Damaris Veronica Ferreira
da Silva e Leticia Ysis Silva Vieira
Juiz de Direito: Dr(a). Cristiane Vieira
APELAÇÕES - Transporte aéreo nacional – Atraso de 19
horas – Pedido inicial acolhido – Requerida condenada ao
pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$3.000.00, para cada autora - Pleito de reforma –
Impossibilidade – Vínculo entre as partes inserido no
âmbito das relações de consumo - Manutenção não
programada – Falha na prestação do serviço – Fortuito
interno – Dano moral - Inquestionável a frustração
decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor –
Inexistência de informação ou proposta alternativa, com
vistas a atender ao prazo estabelecido no contrato de
transporte - Quantum indenizatório que deve ser fixado
atendendo
aos
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores
consequências – Ausência de provas quanto a eventual
perda dos supostos compromissos - Contrato no âmbito
nacional com facilidade de comunicação - Apreciação
equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 3/13
de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como,
inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que,
in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão
recursal - Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face
de r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível do
Foro Regional de Jabaquara, às fls.246/249, nos autos da ação
indenizatória, ajuizada por Andréia Maria Silva dos Santos Vieira,
Damaris Veronica Ferreira Da Silva e Leticia Ysis Silva Vieira contra a
Gol Linhas Aéreas S/A, por meio da qual o pedido inicial fora acolhido
para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00, para cada autora, título
de dano moral, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em breves linhas, que não há falha na prestação do
serviço. Afirma que prestou toda assistência material às autoras. Aduz que
o quantum indenizatório fora desproporcional. Argumenta que realocou as
autoras no primeiro voo disponível e prestou toda assistência material
necessária. Requer a redução do dano moral para valor que não dê ensejo a
enriquecimento sem causa (fls.270/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 4/13
Inconformadas, as autoras recorrem, buscando a
reforma da r. sentença. Pleiteiam a majoração do quantum indenizatório.
Argumentam que o montante fixado é ínfimo, se comparado ao porte das
companhias aéreas, além disso, a indenização tem por escopo o
desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de serviço,
razão pela qual, o valor deve ser majorado. Aduzem que o valor de
R$20.000,00, é suficiente para reparar o prejuízo sofrido (fls.289/200).
As partes oferecerem contrarrazões (fls.308/317;
318/323).
Recursos tempestivos, preparados e regularmente
processados, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhes provimento.
Por proêmio, saliento que as insurgências serão
analisadas conjuntamente, porquanto dependentes.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento de contrato de transporte aéreo nacional, argumentando
as autoras que embarcariam em Recife com destino ao Rio de Janeiro no
dia 25/10/2019, às 17h30min com previsão de chegada às 28h30min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 5/13
Aduziram terem sido informadas acerca do cancelamento do voo, no
momento do embarque, tendo sido realocadas em voo a ser realizado no
dia 26/10/2019, às 13h30min, com previsão de chegada às 16h10min, o
que redundou em atraso de 19 horas. Pugnaram pela condenação da ré ao
pagamento de R$20.000,00, a título de dano moral.
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou
que a alteração decorreu de manutenção não programada, circunstância a
caracterizar força maior. Afirmou ter prestado a assistência material
necessária, não havendo danos a serem indenizados.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Saliente-se que a alteração, que restou incontroversa
nos autos, não constitui fato estranho à natureza do contrato de transporte.
Trata-se, em verdade, de um fortuito interno, visto que relacionado,
intimamente, à atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado
pela companhia.
Não se despreza a possibilidade de redução de tais
riscos, por meio de manutenções preventivas, mormente porque
decorrentes, diretamente da atividade.
No mesmo diapasão, há precedente deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 6/13
de Justiça:
“DANO MORAL - Caracterização - Atraso de
voo e pouso em aeroporto diverso do destino
contratado - Caos no sistema de controle de
tráfego aéreo que não pode ser considerado
como força maior, por se tratar de situação
absolutamente previsível em nosso país - Fatos
descritos na petição inicial que se tornaram
incontroversos,
diante
da
ausência
de
impugnação específica - Dano in re ipsa - Valor
indenizatório proporcional ao evento e suas
consequências
-
Sentença
condenatória
mantida - Recurso da ré não provido” (TJ/SP,
Apelação no 0052472-66.2009.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo
Pastore Filho, DJ 11.05.2011).
Nesse sentido, seguem também v. arestos:
APELAÇÃO
CÍVEL.
TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO EM
CONEXÃO. CONCLUSÃO DA VIAGEM
POR
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 7/13
ALEGAÇÃO DA EMPRESA AÉREA RÉ DE
QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
QUE
IMPEDIRAM A AUTORIZAÇÃO DE VÔO
POR PARTE DA INFRAERO. APARENTE
CONFLITO DE NORMAS ENTRE O CDC E
A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (CÓDIGO
BRASILEIRO
DA
AERONÁUTICA).
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$
5.000,00
(CINCO
MIL
REAIS)
E
RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL
DE R$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E
QUATRO REAIS). APELAÇÃO DA PARTE
RÉ PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
SOB ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO A
EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE NO
CASO CONCRETO. FATO DO SERVIÇO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO.
FORTUITO
INTERNO. DANO MORAL
CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA
ARBITRADA
EM
MONTANTE
SATISFATÓRIO,
CONSOANTE
OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 8/13
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DANO
MATERIAL
DEVIDAMENTE
COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ -
APL:
03922058420118190001
RJ
0392205-84.2011.8.19.0001,
Relator:
DES.
PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de
Julgamento: 22/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA
CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de
Publicação: 11/02/2014 17:36)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
PROBLEMAS
TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO
DA
ATIVIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de
problemas técnicos não é considerada hipótese
de caso fortuito ou de força maior, mas sim
fato inerente aos próprios riscos da atividade
empresarial de transporte aéreo (fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 9/13
interno), não sendo possível, pois, afastar a
responsabilidade da empresa de aviação e,
consequentemente, o dever de indenizar. 2. É
inviável, por força do óbice previsto na Súmula
n. 7 do STJ, a revisão do quantum
indenizatório em sede de recurso especial,
exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja
irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental
desprovido por novos fundamentos.” (AgRg no
Ag 1310356/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
04/05/2011 - grifamos)
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pela reparação dos
danos causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços
prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no
Código do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que
segundo dispõe Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 10/13
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever
de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios
de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.”
(Cavalieri Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio
Cavalieri Filho. 11. Ed. São Paulo : Atlas, 2014 p.544)
Desse modo, o legislador considerando os riscos da
atividade, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como
excludente da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no
sentido de que o defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela companhia aérea.
Quanto ao dano moral, irretorquível a ocorrência, haja
vista a impossibilidade de realização da viagem no horário contratado.
E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 11/13
atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste
fato.

Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada, e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Com efeito, cediço que, à míngua de critérios objetivos
para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-
se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau
de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta.
Ademais,
inafastável
a
cautela
de
evitar
“o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 12/13
Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões
adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência
registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação
de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de
espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise,
de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente
na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base
tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de
uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais,
no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente
pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a
edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Nesse sentido, a despeito do atraso de 19 horas, as
autoras não provaram e sequer especificaram os compromissos perdidos.
Ademais, em que pese o dissabor, em se considerando tratar-se de viagem
nacional puderam as autoras aguardar o embarque no outro dia, nas
respectivas residências.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003259-79.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22426
Fls. 13/13
o importe de R$3.000,00, apresenta-se adequado, proporcional e razoável
para o fim a que se destina, mormente se considerarmos que a indenização
por dano moral tem por fim a justa reparação e não o enriquecimento sem
causa.
Por derradeiro, considerando o não provimento do
recurso da ré, majoro os honorários advocatícios do patrono das autoras
para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, não se aplicando o mesmo dispositivo
ao patrono da ré porque não houve fixação em primeira instância.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora